Tribunal: TJDFT
Processo: 0710086-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada por ente público. O agravante alegava a inexigibilidade do título executivo judicial, sob o fundamento de “coisa julgada inconstitucional”, sustentando a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da repercussão geral (RE 905.357/RR).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da tese firmada pelo STF no Tema 864 da repercussão geral ao cumprimento individual de sentença coletiva baseada em norma específica diversa da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A tese fixada no Tema 864 do STF restringe-se à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, condicionada cumulativamente à existência de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não sendo aplicável a hipóteses fundadas em leis específicas que tratam de situações distintas.
A discussão do caso não versa sobre revisão geral anual, tampouco sobre reajuste automático da remuneração de determinada categoria, mas sim sobre obrigação fixada em norma específica.
A Suprema Corte rejeita a aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes de suas decisões, de modo que a ratio decidendi do Tema 864 não pode ser estendida automaticamente a outras situações não abrangidas pela delimitação temática da repercussão geral.
A jurisprudência do STF orienta que a execução de título judicial transitado em julgado deve observar a autoridade da coisa julgada material, cuja desconsideração implicaria violação ao princípio da segurança jurídica.
A invocação da Súmula Vinculante 37 não obsta o cumprimento de sentença fundada em norma específica, pois não se trata de fixação judicial de aumento remuneratório com base em isonomia, mas de execução de obrigação já reconhecida judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A tese firmada no Tema 864 do STF aplica-se exclusivamente aos casos de revisão geral anual da remuneração de servidores públicos, não sendo extensível a hipóteses distintas fundadas em norma específica.
A rejeição à teoria da transcendência dos motivos determinantes impede a aplicação automática de fundamentos de decisões do STF a casos não abrangidos pela repercussão geral.
A execução de título judicial transitado em julgado deve respeitar a autoridade da coisa julgada material, em observância ao princípio da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; art. 169, § 1o. CPC/2015, art. 998, parágrafo único; art. 487, III, c. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2019 (Tema 864); STF, ARE 1054490 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 09.03.2018; Súmula Vinculante 37.